Tribunal: TJSP
Processo: 1018999-28.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Contrato bancário - Ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel c.c. reparação de danos morais - Ausência de recolhimento do preparo recursal - Deserção Recurso não conhecido - Mantida a decisão – Negado provimento a este recurso.